Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751739-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELIZA INACIO BORGES AGRAVADO: FRIDA INES RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SELIZA INACIO BORGES, contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, processo 0735855-81.2024.8.07.0003, ajuizada contra FRIDA INES RODRIGUES SOARES. A decisão agravada condiciona o despejo ao depósito de caução no valor equivalente a 03 (três) aluguéis mensais (no total de R$ 1.950 (mil novecentos e cinquenta reais), sob os seguintes fundamentos (ID 218297648): “Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Defiro a gratuidade de justiça, ante a prova da hipossuficiência da parte autora. Verifico, no caso, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, vez que o contrato celebrado entre as partes não está garantido na forma do artigo 37, inciso (I, II, III, IV). Na hipótese versada, não havendo garantia contratual, o simples inadimplemento dos alugueres é suficiente para deferimento da liminar de despejo. Desta forma, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado. Recolha a autora a caução no prazo de 5 (cinco) dias. Depositada a caução, expeça-se mandado de desocupação voluntária e cite-se o réu para responder ou purgar a mora. O réu deverá oferecer contestação ou purgar a mora no prazo de 15 dias úteis iniciado com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, conforme artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, c/c artigos 219 e 231 do CPC/2015. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, artigo 62, II, alínea "d"). Intime-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem”. Em seu recurso, a agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência, autorizando liminarmente despejo da agravada, uma vez demostrados os requisitos autorizadores, sem necessidade de caução. Narra que a locatária está em débito para com a locadora em mais de R$ 6.853,39 (seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), valor mais do que suficiente para abarcar o depósito caução de R$ 1.950 (mil novecentos e cinquenta reais). Ressalta ser beneficiária da justiça gratuita, de modo que não possui recursos para arcar com a caução. Sustenta haver flexibilização da art. 59, §1o, da Lei Locatícia diante de situações concretas, quando o débito da locação ultrapassa o valor da caução exigida (ID 66928878). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade concedida na decisão agravada. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de despejo por falta de pagamento cumulada cobrança ajuizada pelos agravantes em face dos agravados. De acordo com a autora/agravante, a requerida está inadimplente desde o dia 15/2/2024 e, até a data do ajuizamento da ação, é devedora da quantia de R$ 6.985,29. O instrumento particular de locação do imóvel foi firmado em 15/1/2024, com aluguel mensal de R$ 650,00 e com vencimento no dia 15 de cada mês, sem garantia contratual (ID 218120808). Nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/91 nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado, em regra, a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Em atenção à garantia da efetividade do provimento jurisdicional, a impossibilidade de recolhimento de caução pode representar óbice ao despejo pleiteado, de forma que pode ser admitida a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, sobretudo considerando a hipossuficiência da locadora. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “Agravo de instrumento. Locação. Despejo por falta de pagamento. Liminar de desocupação. Caução. Para a desocupação liminar prevista no59, § 1°, da Lei 8.245/91, admite-se como caução o próprio crédito locatício, desde que equivalente a, no mínimo, três meses de aluguel, o que se constata no caso.”. (07034007220248070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 4/12/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEDESPEJO. SUBSTITUIÇÃO DACAUÇÃO. VALOR DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. POSSIBILIDADE. 1 - Ação de despejo. Liminar. Caução. Substituição pelos aluguéis vencidos. A Lei de Locação exige, para a concessão da liminar de despejo, caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Diante da ausência de vedação legal, admite-se a substituição da caução pelo valor dos créditos de aluguéis devidos pelo locatário, sobretudo quando o locador é hipossuficiente econômico e já se encontra prejudicado pelo inadimplemento dos aluguéis. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07199192520248070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 22/8/2024)-g.n. Com estas considerações, defiro o pedido liminar para determinar o despejo da agravada, sem a necessidade de prestação de caução. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2024 16:12:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador